Tribunal: TJDFT
Processo: 0700660-83.2021.8.07.0021
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-03
Data de publicação: 2023-05-17

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. SOBREPARTILHA. DIVÓRCIO. REGIME DA SEPARAÇÃO LEGAL OU OBRIGATÓRIA DE BENS. PARTILHA DE BEM ADQUIRIDO ONEROSAMENTE NA CONSTÂNCIA DO CASAMENTO. POSSIBILIDADE. SÚMULA 377 DO STF. MODULAÇÃO DO STJ. ESFORÇO COMUM NÃO COMPROVADO. MEAÇÃO. INVIABILIDADE.

1. Em releitura da Súmula no 377 do STF (“No regime de separação legal de bens, comunicam-se os adquiridos na constância do casamento”) – editada à época em que cabia à Suprema Corte decidir em última instância acerca da interpretação da legislação federal, mister que hoje cabe ao Superior Tribunal de Justiça –, o Tribunal da Cidadania pacificou entendimento no sentido de que, “No regime de separação legal de bens, comunicam-se os adquiridos na constância do casamento, desde que comprovado o esforço comum para sua aquisição” (EREsp 1623858/MG, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5a REGIÃO), SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 23/05/2018, DJe 30/05/2018).

2. Diante do regime da separação obrigatória incidente no caso, em que pese admitida a aplicação da Súmula no 377 do STF, modulada pelo EREsp 1623858/MG do STJ, ausente a prova de que o acervo arrolado tenha sido adquirido mediante esforço comum, consistente na participação efetiva e relevante da apelante, ainda que não financeira, na aquisição do bem onerosamente sobrevindo no curso do casamento, não há como partilhar o aquesto em questão.

3. Apelação desprovida.